Tribunal: TJDFT
Processo: 0731577-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731577-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FELIX VALOIS DE CARVALHO DIAS, SAMANTA ROCHA CARVALHO, LUCILEIA DE MARIA ROCHA CARVALHO, MURILO ROCHA CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 235128468 do processo n. 0707391-24.2018.8.07.0014) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por Felix Valois de Carvalho Dias, Samanta Rocha Carvalho, Lucileia de Maria Rocha Carvalho e Murilo Rocha Carvalho, determinou a exclusão de BrasilSeg Companhia de Seguros do polo passivo da demanda. Em suas razões recursais (ID 74643640), narra a agravante que o cumprimento de sentença foi movido contra si e contra BrasilSeg Companhia de Seguros. Relata que os exequentes apresentaram planilha de cálculos e que a codevedora realizou o pagamento dos valores. Afirma ter restado a “obrigação de fazer do Banco do Brasil, qual seja, receber os valores, quitar o contrato de empréstimo e repartir eventual valor excedente”. Argumenta que foi reconhecida a responsabilidade solidária das devedoras, de modo que “o fato de a seguradora ter depositado nos autos os valores indicados pelos Autores, não significa que os cálculos estão corretos. Ou seja, a sua exclusão prematura poderá impedir que a condenação seja corretamente executada”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para reconhecer que “a responsabilidade solidária necessita que a parte seja mantida no processo até a efetiva quitação de todas as obrigações”. Determinada a intimação da agravante para comprovar o pagamento do preparo (ID 74661883). Preparo recolhido (ID 74873355). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença inicialmente promovido pelos exequentes contra Banco do Brasil S.A. (agravante) e contra BrasilSeg Companhia de Seguros, por meio do qual pretendem o recebimento das indenizações securitárias previstas nos contratos vigentes na data do óbito do segurado, nos termos da sentença que condenou solidariamente as rés. Na petição inicial da fase processual executória, os exequentes relatam ter sido depositada voluntariamente pela BrasilSeg a quantia de R$101.874,31 (cento e um mil oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos) em 18/12/2023 e pleitearam o levantamento da importância consistente em R$77.505,50 (setenta e sete mil quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos), com a entrega do remanescente ao Banco do Brasil S.A. como pagamento pelo saldo devedor dos empréstimos em aberto (ID 212998851). Afirmam que “A diferença (R$ 6.187,68) entre o saldo devedor total (R$ 33.985,86) e o remanescente depositado nestes autos (R$ 27.798,18) deve ser suportado pelo próprio Banco do Brasil, que deu causa à atualização monetária havida entre a data do depósito voluntário pela BrasilSeg e a apresentação dos documentos bancários”. BrasilSeg peticionou nos autos e requereu a sua exclusão do polo passivo, ao argumento de já ter adimplido “com a quota parte da sua obrigação nos limites da apólice de seguro, tendo o Autor inclusive já concordado com o depósito realizado” (ID 230301024). O Juízo de origem deferiu o requerimento. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Verifica-se que, embora inicialmente a ação tenha sido proposta contra a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, posteriormente sucedida pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, houve composição entre as partes ou esgotamento das obrigações da seguradora, não mais subsistindo interesse de agir contra ela nesta fase processual. A exclusão de litisconsorte passivo é medida admissível quando ausente resistência à pretensão do exequente ou quando demonstrado que a parte já satisfez integralmente a obrigação que lhe era imputada, o que atrai a aplicação do disposto no artigo 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Dessa forma, diante da ausência de interesse processual em face da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, e considerando que a manutenção de parte ilegítima ou sem utilidade no polo passivo da execução afronta os princípios da economia e celeridade processuais, entendo ser cabível sua exclusão do feito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido e DETERMINO a exclusão da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS do polo passivo da presente demanda. Prossiga-se a execução quanto ao executado Banco do Brasil. (...) Feita essa recapitulação, passa-se à análise dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Veja-se que não há, até o momento, indicativo de que a agravante terá que desembolsar valores diretamente nos autos do cumprimento de sentença, sob pena de constrição patrimonial. Ainda que assim não fosse, não há demonstrativo de que o valor dado à causa possui a capacidade de desestruturar as finanças da pessoa jurídica recorrente, instituição financeira de grande porte. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, o que inclui a BrasilSeg Companhia de Seguros. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora